Tribunal: TCU
Processo: 022.415/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 860/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria emitido em benefício de Mauricio Azevedo de Oliveira Costa, do quadro de pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, mediante o Acórdão 10920/2023 - TCU - 2a Câmara, o Tribunal considerou ilegal o ato, negou-lhe registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada, tendo a Universidade sido notificada em 24/11/2023; Considerando o pedido de prorrogação de prazo (sem indicação da quantidade de dias) formulado às peças 11-14 para cumprimento do Acórdão; Considerando que se trata do primeiro pedido dessa natureza; Considerando que, nos termos do art. 39, § 3o, da Resolução TCU 360, de 25/10/2023, os prazos processuais foram suspensos entre 18/12/2023 e 16/01/2024; Considerando o pronunciamento favorável da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos à peça 15, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder à entidade solicitante prazo adicional de 30 dias para cumprimento integral do Acórdão 10920/2023-TCU-Segunda Câmara , encerrando-se o novo prazo em 24/2/2024. 1. Processo TC- Processo 022.415/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Mauricio Azevedo de Oliveira Costa (XXX.155.487-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.